Tribunal: STF
Processo: ARE 1115672
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO GARANTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO CANDIDATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise de norma infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.